Tribunal: TJSP
Processo: 1002372-73.2022.8.26.0602
Classe: Agravo Interno Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO - JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA - IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA - INDEFERIMENTO – Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade processual feito pela apelante, ora agravante – Incumbe ao juiz dirigir o processo, prevenindo ou reprimindo ato atentatório à dignidade da justiça, verificando especialmente a exposição dos fatos conforme a verdade (art. 77, I, c.c.

Ementa:
AGRAVO INTERNO - JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA - IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA - INDEFERIMENTO – Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade processual feito pela apelante, ora agravante – Incumbe ao juiz dirigir o processo, prevenindo ou reprimindo ato atentatório à dignidade da justiça, verificando especialmente a exposição dos fatos conforme a verdade (art. 77, I, c.c. art. 139, CPC) - Nesse sentido, cabe-lhe indeferir o pedido de gratuidade da justiça quando a parte não comprova a presença dos respectivos pressupostos legais (art. 98, "caput", c.c. art. 99, § 2o, CPC) – No caso vertente, para o acolhimento do pedido, seria necessária a comprovação da modificação da situação financeira, o que não ocorreu, sendo de rigor o indeferimento da justiça gratuita - RECURSO DESPROVIDO.